Tribunal: STF
Processo: ARE 1565656
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, cuja ementa transcrevo:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINARDE INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE NORMAS DIVERSASDAS ANTERIORMENTE ALEGADAS. REJEITADA. NEGÓCIO JURÍDICO ENVOLVENDO UNIDADE IMOBILIÁRIACONSTRUÍDA EM ÁREA SITUADA EM TERRENO PRÓPRIO E PARTE EM TERRENO DE MARINHA. UTILIZAÇÃODESTA ÚLTIMA FRAÇÃO SOB O REGIME DE AFORAMENTO. ENFITEUSE. INCIDÊNCIA ART. 51, 81º DO CTM.BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. 50% DO VALOR VENAL DO IMÓVEL. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL Nº18.204/2015. INAPLICABILIDADE AO CASO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA ALTERADA, DEOFÍCIO, PARA ADEQUAR OS JUROS MORATÓRIOS E A CORREÇÃO MONETÁRIA AOS ENUNCIADOSADMINISTRATIVOS NºS 08, 11, 15 E 20 DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TJPE E À EMENDACONSTITUCIONAL N.º 113/2021. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. (eDOC 24, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 97 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o afastamento da aplicação da Lei Municipal 18.204/2015 na hipótese equivale à negativa de sua vigência e consequente declaração de inconstitucionalidade, sem observação à cláusula de reserva de plenário, em afronta à Súmula Vinculante 10. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    No caso, a parte recorrente sustenta que a instância de origem afrontou a cláusula de reserva de plenário ao afastar a aplicação da Lei Municipal 18.204/2015. 



    Com relação a essa questão, observo que, na hipótese, o tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei Municipal 18.204/2015, nem afastou a sua aplicação por julgá-lo inconstitucional, mas, apenas, no exercício da atividade jurisdicional, interpretou a referida legislação.



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.



    Nesse sentido, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.12.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA ADMISSÃO DO EMPREGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. INAPLICABILIDADE DA NOVA ORIENTAÇÃO DA SÚMULA 288 DO TST. ALEGADA AFRONTA AO ART. 202 DA CF. OFENSA REFLEXA. TEMAS 181 E 662. INAPLICABILIDADE DO TEMA 606 DA RG. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE-RG 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto, DJe 26.03.2010 (tema 181), entendeu pela ausência de repercussão geral da questão suscitada quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, dado que as ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo, o que inviabiliza o processamento do recurso. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE-RG 742.083, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.07.2013 (Tema 662), entendeu que não há repercussão geral quando se discute direito adquirido ao recebimento de complementação de aposentadoria, calculada de acordo com as normas vigentes à época da adesão a contrato de previdência privada. 3. Ao contrário do alegado pela parte Agravante não é aplicável, ao caso, o Tema 606 da RG, cujo paradigma é o RE-RG 655.283, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 02.05.2013, porquanto, na hipótese em análise, não se discute controvérsia relativa à reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência da concessão de aposentadoria espontânea e à consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos. 4. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco, à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. (ARE 1.173.344 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 29.11.2019 grifou-se)



    No mais, verifico que o Tribunal de origem, com base no contexto fático-probatório dos autos, bem como na legislação infraconstitucional aplicável, inclusive local, assentou a incidência do redutor da base de cálculo do ITBI na espécie. Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho da decisão impugnada:



    “No mérito, cinge-se a controvérsia em verificar se é cabível a incidência do redutor da base de cálculo do ITBI, na forma do § 1º do art. 51 do CTM-Recife, em razão da transmissão do imóvel descrito na exordial construído parte sobre área de terreno próprio e parte de marinha, sob o regime de aforamento. 



    A Constituição Federal, em seu art. 156, 8 2º, estabeleceu expressamente a competência dos municípios para instituir impostos sobre a transmissão de propriedade de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis, nos termos a seguir:



    Art. 156 -Compete aos Municípios instituir impostos sobre:



    (..)



    II -transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis,exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;



    (..).



    O Código Tributário Municipal do Recife, por sua vez, dispõe expressamente sobre a isenção parcial em análise, em seu art. 51, 8 1º, in verbis:



    Art. 51. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens imóveis ou dos direitos a eles relativos no momento da ocorrência do fato gerador, e será apurada mediante avaliação fiscal aceita pelo contribuinte.$1º À base de cálculo, nas hipóteses de usufruto, enfiteuse, servidão, rendas constituídas, habitação e uso, será de 50% (cinquenta por cento) do valor venal do bem.



    Com a edição da Lei Municipal nº 18.204/2015, a partir de 29/12/2015, limitou a abrangência das hipóteses que permitem a redução da base de cálculo do ITBI constante do 8 1º do artigo acima,excluindo-se daquele rol as transmissões do domínio uteis, cuja redação convém reproduzir:



    Art. 14 Para os efeitos do que dispõe o artigo 106, |, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, (Código Tributário Nacional), a redução de base de cálculo do ITBI de que trata o 8 1º do artigo 51, da Lei nº 15.563, de 1997, somente se aplica aos casos de instituição ou extinção de usufruto, de servidão imobiliária,de direito real de habitação e de direito real de uso, e de desconstituição de enfiteuse civil, ou na transmissão da nua propriedade, não sendo aplicável nas transmissões de domínio útil.



    Registro, em princípio, que a interpretação de normas tributárias concessivas de isenção deve ser realizada de modo literal, de acordo com a previsão do art. 111, II, do CTN, não podendo o intérprete substituir a vontade do legislador para ampliar ou reduzir as hipóteses de isenção fiscal.



    Da leitura dos autos, verifica-se que a unidade imobiliária objeto do negócio de compra e venda firmado entre os apelados e terceiro foi construída em parte de terreno de marinha (31.021,89 m?),sendo essa fração utilizada sob o regime de aforamento, conforme se infere do documento de fls. 18-19.



    Embora a municipalidade recorrente defenda que o redutor da base de cálculo do ITBI somente é aplicável em caso de constituição e remissão/resgate da enfiteuse, não incidindo no contexto de transmissão integral do direito real titularizado pelo alienante, vejo que tal interpretação não se coaduna com o disposto no art. 111, II, do CTN, porquanto restringe claramente hipótese de isenção expressamente definida em lei.



    Ora, ainda que insista no argumento recursal, resta patente que o Código Tributário Municipal não fez qualquer distinção entre as operações de constituição e resgaste de enfiteuse, devendo ser considerados os exatos termos do dispositivo em análise, vale dizer, a base de cálculo do ITBI será de 50%(cinquenta por cento) do valor venal do bem, nas hipóteses de enfiteuse, usufruto, servidão, rendas constituídas, habitação e uso.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Imunidade. Cisão parcial. Atividade preponderante. Lei municipal nº 1.328/2013. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual . Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento”.



    (ARE 1.488.249 AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.6.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 24, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente